Tribunal: TJDFT
Processo: 0737628-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737628-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: GRACIETE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão (Id. 139132826 dos autos de origem) que, em ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora agravante em face de GRACIETE SOUSA, determinou a comprovação da notificação da ré em mora pelo banco autor, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, o banco autor aduz a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, plausibilidade do direito, consubstanciada na constituição em mora da devedora mediante notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato; e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente da possibilidade de danificação, ocultação ou transferência do veículo. Defende o cabimento da liminar de busca e apreensão, ao argumento de que houve comprovação da notificação em mora, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, que apenas exige que a notificação seja enviada para o endereço constante do contrato, independente do resultado, o que foi realizado no caso vertente. Aduz que à luz do princípio da boa-fé compete à ré contratante fornecer corretamente o endereço no contrato de alienação fiduciária em garantia. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular nos Ids. 41036835 e 41036836. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No ponto atacado por este recurso, o Juízo a quo não emitiu manifestação com conteúdo decisório, cuidando-se de mero despacho de emenda à inicial. Com efeito, o despacho que determina ao autor emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso. Isso porque o despacho não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. E, nos termos do artigo 1.001 do CPC verifica-se que os despachos não comportam recurso, haja vista restringirem-se a impulsionar o feito, não se verificando conteúdo decisório, ainda que possuam a penalidade de indeferimento da inicial no caso de não cumprimento. A respeito da presente questão, já decidiu este TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. A determinação para comprovação da mora mediante notificação válida não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1626368, 07161013620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. ABERTURA DE PRAZO. PENALIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. 1. Nas ações de busca e apreensão, a cominação de prazo para providência pelo juízo de origem não constitui ato decisório capaz de desafiar agravo de instrumento, tal como ocorrer quando se determinada a emenda inicial. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1418516, 07349473820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC/1973. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2. Agravo regimental não provido. (Acórdão no 1.005.789, 20150020165102AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 270/286).” Dessa forma, enquanto não indeferida a petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, em pronunciamento recorrível. Assim, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso, que se revela impróprio à espécie em comento, por não se cuidar, no ponto, de decisão interlocutória, mas sim de despacho, restando, portanto, evidente sua inadmissibilidade. Nessas circunstâncias, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Por todo o exposto, DEIXO DE CONHECER do agravo, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora